Tribunal: TJES
Processo: 5003340-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003340-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS DEVENS DE OLIVEIRA
AGRAVADO: EVANDRO LUIZ CARDOSO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ CARLOS DEVENS DE OLIVEIRA em face da R. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de alvará.

Em suas razões id. 2464008 sustenta o agravante, inicialmente, que o feito originário cuida de cumprimento de sentença objetivando o recebimento dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais.

Aponta que, na qualidade de representante dos requeridos Aylton Cunha e esposa, faz jus ao levantamento do valor depositado em Juízo, havendo inúmeros documentos nos autos capazes de demonstrar a sua legitimidade para o pleito.

Afirma que, após a contestação apresentada pelo Agravado, este não mais funcionou no processo, não sendo o seu mandato exercido, não obstante a juntada de procuração.

Prossegue afirmando que, com o falecimento do Sr. Aylton, a procuração outorgada ao Agravado perdeu a sua validade, devendo o pagamento dos honorários, portanto, ser realizado em favor do Advogado que efetivamente laborou nos autos.

Através da decisão id. 2547348 o pedido liminar foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, uma vez que, apesar de o advogado recorrente ter atuado em determinados atos do processo originário, o fez sem possuir procuração ou substabelecimento em seu nome, tratando-se, assim, de atos ineficazes (art. 662 do CC/2015 e 104, § 2º, do CPC/2015), inviabilizando o levantamento de alvará dos valores a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ CARLOS DEVENS DE OLIVEIRA em face da R. decisão, proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de alvará.

Em suas razões id. 2464008 sustenta o agravante, inicialmente, que o feito originário cuida de cumprimento de sentença objetivando o recebimento dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais.

Aponta que, na qualidade de representante dos requeridos Aylton Cunha e esposa, faz jus ao levantamento do valor depositado em Juízo, havendo inúmeros documentos nos autos capazes de demonstrar a sua legitimidade para o pleito.

Afirma que, após a contestação apresentada pelo Agravado, este não mais funcionou no processo, não sendo o seu mandato exercido, não obstante a juntada de procuração.

Prossegue afirmando que, com o falecimento do Sr. Aylton, a procuração outorgada ao Agravado perdeu a sua validade, devendo o pagamento dos honorários, portanto, ser realizado em favor do Advogado que efetivamente laborou nos autos.

Através da decisão id. 2547348 o pedido liminar foi indeferido.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, por meio do presente recurso, almeja o Agravante a expedição de alvará para levantamento dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais, na condição de representante do falecido Aylton Cunha.

Argumenta ser o legítimo representante do de cujus, embora não tenha procuração nos autos.

O pleito restou indeferido pelo Juízo a quo nos seguintes termos:

Compulsando os autos, nota-se que em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, referentes aos representantes do falecido AYLTON CUNHA, verifico que a única Procuração existente nos autos, outorgada pelo aludido de cujus, é a acostada às fls. 94, atinente ao Dr. Evandro Luiz Cardoso - OAB/ES 6869, o qual apresentou contestação e peticionou na instrução processual (fls. 410). Após, outros advogados passaram a atuar no feito, mas não constatei substabelecimento em favor de nenhum deles, emanado do Dr. Evandro. Por último, a representação do falecido AYLTON recaiu sobre o Dr. José Carlos Devens de Oliveira - OAB/ES nº 2706 (fls. 553-554), o qual recebeu substabelecimento de advogado em favor do qual o falecido não expediu Procuração, eis que inexistente esse documento nos autos. Assim, foi determinada a intimação do Dr. José Carlos, a fim de exibir procuração ou substabelecimento, representando o falecido AYLTON.

Às fls. 706-710, o Dr. José Carlos Devens de Oliveira, reiterou o pedido de expedição de alvará, contudo, não apresentou nenhuma procuração e/ou substabelecimento que comprovasse a legitimidade de seus poderes para atuar no feito, razão pela qual, INDEFIRO tal pretensão.

E, consoante destacado no momento da análise liminar, não vislumbro elementos suficientes à reforma da decisão, pois, embora o Agravante tenha comprovado a sua atuação no processo, notório que não o fez amparado pelo competente instrumento procuratório.

Como se sabe, o nosso Código de Processo Civil estabelece que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sendo que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração (art. 104, parte inicial).

Inclusive, a Jurisprudência reputa como inexistente o ato praticado por advogado sem procuração nos autos.

Desse modo, embora inegável que o Agravante tenha atuado no processo, a única procuração válida foi outorgada ao Agravado, sendo este, em princípio, a única parte legítima para pleitear a expedição do alvará.

Ademais, como bem destacado na decisão combatida, além do agravante e agravado, outros advogados também atuaram no feito defendendo os interesses do de cujus, como, por exemplo, o Doutor Flávio Gomes de Miranda, revelando-se indevido, desse modo, o pedido de levantamento total dos valores sem o competente instrumento capaz de outorgar-lhe validade.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ – REQUERENTE QUE NÃO POSSUI PROCURAÇÃO NOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Embora o Agravante tenha comprovado a sua atuação no processo, notório que não o fez amparado pelo competente instrumento procuratório.

2 – O nosso Código de Processo Civil estabelece que a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, sendo que o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração (art. 104, parte inicial).

3 – Como bem destacado na decisão combatida, além do agravante e agravado, outros advogados também atuaram no feito defendendo os interesses do de cujus, revelando-se indevido, desse modo, o pedido de levantamento total dos valores sem o competente instrumento capaz de outorgar-lhe validade.

4 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.